Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-94.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705084-94.2022.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: GILBERTO SHINICHI ARAKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CDC. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EMITIDA COM VALOR EXCESSIVO. DISCREPÂNCIA COM HISTÓRICO ANTERIOR DE CONSUMO. FATURAMENTO INCORRETO POR ERRO DE MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. 1. Apelações interpostas por ambas as partes visando discutir o cabimento da cobrança da fatura decorrente do fornecimento de energia elétrica pela ré ao autor com acréscimo fundado na justificativa de faturamento incorreto e na necessidade de recuperação de receita, da existência de má-fé da distribuidora na cobrança a maior e da possibilidade de devolução dos valores cobrados indevidamente ao consumidor. 2. A pretensão almejada pela parte está vinculada ao disposto na sentença, uma vez que questiona diretamente os fundamentos apresentados para justificar a improcedência parcial do pedido do autor/apelante, não ferindo, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. Tendo em vista a grande discrepância dos números relativos à medição realizada na unidade consumidora de energia considerando sua média histórica, e ausentes provas e razões que justifiquem a cobrança repentina e desarrazoada das faturas em valores extremamente superiores ao usual, deduz-se a ocorrência de irregularidade da cobrança. 4. É incumbência da concessionária a averiguação do devido funcionamento dos relógios medidores, principalmente diante da leitura indicando consumo totalmente desproporcional à média usual da unidade. 4.1. A ausência de pronta atuação da concessionária, a fim de evitar prejuízos, configura negligência que implica em erro inescusável e no direito do consumidor em receber a repetição do indébito. 5. Reconhecido o direito do consumidor, considerando que em razão da liminar deferida não houve o pagamento à maior das faturas cobradas e tendo em vista os limites do pedido constantes dos autos, aplica-se o disposto na segunda parte do artigo 940 do CC, para pagamento da repetição do indébito na forma simples. 6. Apelações conhecidas. Não provida a apelação da ré. Provida a apelação do autor. A recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, e 5o da CF, alegando, em suma, que não houve prestação de serviço deficiente, ao argumento de que a legislação permite a constituição de débito de recuperação de consumo em caso de acúmulo, acrescentando que a desconstituição do débito configura enriquecimento sem causa. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado o FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a ré/apelante não trouxe aos autos nenhum elemento de prova, documento, comprovante de notificação, ou resposta às reclamações abertas pelo autor, tampouco apresentou algum fato extraordinário que justificasse o aumento excessivo do consumo da unidade do autor, limitando-se a apresentar conjecturas sem qualquer suporte fático ou concreto para incremento dos valores cobrados. De acordo com a ré ‘...cumpre ponderar que a variação de utilização de energia elétrica de uma unidade consumidora é influenciada por uma infinitude de fatores, como clima, período do ano, circulação de pessoas, dentre outros, motivos pelos quais a autora passou a consumir mais energia’ (ID. 57600129, p. 4 - grifos no original), contudo não traz aos autos nenhuma prova que corrobore sua alegação para fundamentar o aumento em mais de dez vezes do valor ordinário das contas das faturas da parte autora” (Id. 65424071); “Vale ressaltar que após o deferimento da tutela de urgência nos autos (ID. 57599595), as faturas foram recalculadas e devidamente pagas com base nas médias de consumos verificadas entre maio de 2021 e março de 2022 (IDs. 57600134, 57600136, 57600138, 57600140, 57600142, 57600143, 57600144, 57600145), sendo certo que, reitere-se, a fatura com vencimento no mês de novembro/2022, antes do ajuizamento do processo, já foi emitida com a informação de que foi calculada pela média, porque o medidor da unidade estava com defeito (ID. 57600145)” (Id. 65424071). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017